Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A FIGURA DO ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. NÃO PROVIMENTO.
1. A tese da Defesa no sentido da invalidade do reconhecimento fotográfico do réu realizado na delegacia não encontra lastro nos autos. Não bastasse, foi o acusado reconhecido pela vítima também em Juízo, não havendo que se falar em inconsistências quanto à individualização do autor do crime, sobretudo quando apontada característica singular, consistente em uma tatuagem no rosto em formato de lágrima.
2. As declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram isoladas e desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. De mais a mais, a tipificação do roubo majorado restou suficientemente demonstrada pelos relatos da vítima e da testemunha, que apresentaram versão assertiva e coesa sobre o uso ostensivo de arma de fogo na prática delitiva, sendo prescindível, para tanto, a apreensão do artefato e sua submissão à perícia para verificação de potencial lesivo, conforme entendimento sufragado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do ERESP 961.863/RS.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.